Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS; NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; TERRACAP (ID’s 30113839, 30113834 e 30113844), em face de sentença (ID 30113805) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declarou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos (ID 30113805): Cuida-se de pedido de homologação de transação extrajudicial para cumprimento de sentença, promovido por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Terracap, visando o estabelecimento de disposições relativas ao pagamento da obrigação cominada nos autos n. 0040699-77.2004.8.07.0016. Ocorre que a sentença proferida nos autos referidos encontra-se ainda sem trânsito em julgado, posto que submetida a inúmeros recursos que inviabilizam a tramitação em tempo razoável, inclusive apelações recebidas em efeito suspensivo. A suspensão dos efeitos da sentença sob execução tornam a obrigação nela contida inexigível. Contudo, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (CPC, 783). A expressão de obrigação exigível no título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, é pressuposto necessário e inafastável para a promoção de qualquer tipo de procedimento executivo e, por conseguinte, de qualquer possibilidade de homologação de acordo referente a execução de instauração inviável. Em face do exposto, nego homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declaro extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Custas, pela parte autora. Sem condenação em honorários. Intimadas as partes para se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33297743). A empresa Apelante NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se manifestou nos seguintes termos (ID 33689837): Analisando o parecer do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos da Ação principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, Id no 33514541, onde trás observações quanto a pluralidade de autores, também transatores, e a necessidade de se “aferir de plano a legitimidade”, esta requerente entende por bem requerer ao Eminente Relator a suspensão do feito até que se possa ter a segurança da viabilidade da homologação deste acordo UNITÁRIO nestes autos; afastando-se do tumulto processual que hodiernamente tais autores e seus patronos vem causando no processo principal. A TERRACAP, sem seguida, se manifestou da seguinte forma: Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 30113845). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30113845), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. As questões processuais aventadas nos despachos de ID 31040104 e 31946140 serão objeto de análise quando do retorno dos autos ao regular trâmite processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 10:25:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador